Tribunal: CARF
Processo: 11634.000091/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, encontra-se motivado pelas razões inseridas no relatório e fundamentado com base na legislação indicada pela fiscalização.
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que a decisão recorrida expôs as razões de decidir e os fundamentos de fato e de direito, de forma precisa, observando as alegações de defesa trazidas pela empresa. O fato de a autoridade julgadora de primeira instância ter fundamentado as suas razões de decidir nos elementos fáticos consignados no relatório fiscal, nenhum vício lhe confere, vez que a partir daqueles, firmou a sua convicção.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS. TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas, forma-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores pseudo terceirizados.
MULTA DE MORA.
Aplicação nos termos do disposto na Lei 8.212/91, art. 35, incisos I, II, III. Constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício com base na legislação aplicável.
SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo 13 da Lei 9.065/95.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000091/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
NIROFLEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2007
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, encontra-se motivado
pelas razões inseridas no relatório e fundamentado com base na legislação
indicada pela fiscalização.
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que a
decisão recorrida expôs as razões de decidir e os fundamentos de fato e de
direito, de forma precisa, observando as alegações de defesa trazidas pela
empresa. O fato de a autoridade julgadora de primeira instância ter
fundamentado as suas razões de decidir nos elementos fáticos consignados no
relatório fiscal, nenhum vício lhe confere, vez que a partir daqueles, firmou a
sua convicção.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
POSSIBILIDADE.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
CONTRATAÇÃO
POR
MEIO
DE
EMPRESAS
INTERPOSTAS.
TERCEIRIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000091/2009-90
Fl. 5962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

Comprovada a contratação de trabalhadores por meio de empresas interpostas,
forma-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços,
passando a ser este o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre
as remunerações dos trabalhadores pseudo terceirizados.
MULTA DE MORA.
Aplicação nos termos do disposto na Lei 8.212/91, art. 35, incisos I, II, III.
Constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está
obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício com base na legislação
aplicável.
SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF NÚMERO 4.
O crédito decorrente de contribuições previdenciárias não integralmente pagas
na data de vencimento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC a que se refere o artigo
13 da Lei 9.065/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba - PR (DRJ/CTA) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 06-23.663 (fls.5852/5885):
Fl. 5963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração. 01/03/2001 a 31/12/2007
AI 37.129.201-8
SEGURADOS EMPREGADOS. TERCEIRIZAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de forma
simulada, apenas para burlar o fisco, correto o enquadramento dos trabalhadores como
segurados empregados da empresa contratante.
TERCEIROS
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiras, conforme legislação vigente.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AFRONTA. NÃO CONFIGURAÇÃO
Não se configura afronta ao contraditório e cerceamento ao direito de defesa se o
conhecimento dos atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação
se encontraram plenamente assegurados.
LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Presentes os fundamentos legais da exigência fiscal, descabe se falar em nulidade do
lançamento por alegação infundada de ilegalidade.
MULTA E JUROS
No âmbito da Previdência Social, a aplicação da multa moratória e de juros equivalentes
à taxa SELIC às contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Receita
Federal, não recolhidas até o vencimento, obedecem a disciplinamento próprio, inserto
na Lei no 8.212, de 1991.
PERÍCIA. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO.
O requisito fundamental para o deferimento da perícia requerida pela parte é a
constatação de sua real necessidade pela autoridade julgadora para formação de seu
convencimento.
PROVA. NOVOS DOCUMENTOS
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.129.201-8 (fls.
03/39), no valor total de R$ 1.430.487,20, consolidado em 25/03/2009, referente às
Contribuições Sociais destinadas às outras entidades e Fundos (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações, constantes em folhas de
pagamento das EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS optantes pelo SIMPLES, pagas
e/ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviços.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 73/163), temos que:
1. O contribuinte, a partir do ano de 2002, começou a transferir
gradativamente, principalmente os empregados do setor de produção
lotados nos centros de custos: costura, inspeção de capas, corte de couro,
corte de tecidos e componentes, tapeçaria, madeira, expedição e
almofadas, para empresas optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte), empresas interpostas, utilizadas para
Fl. 5964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

contratar segurados empregados com redução de encargos previdenciários
e fiscais;
2. As empresas Corfam Indústria e Comércio Ltda., Tapeçarte Indústria e
Comércio Ltda., Iratauá Indústria e Comércio Ltda., Ducorte Indústria e
Comércio Ltda. e Costucorte Indústria e Comércio de Móveis e Estofados
Ltda., adquiriram personalidade jurídica de sociedade comercial mas,
muito embora tenham sido registradas de maneira legal, não possuíam,
conforme registros contábeis, quaisquer valores registrados no seu Ativo
Permanente (Imobilizado) e tinham o Capital Social permanece inalterado
no valor de R$ 10.000,00;
3. Provas documentais e elementos de direito demonstram que os segurados
empregados
registrados
nas
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS possuem todos os elementos caracterizadores da relação de
emprego com a empresa NIROFLEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.;
4. As
EMPRESAS
PRESTADORAS
DE
SERVIÇOS,
têm
como
característica comum a participação, na sua composição societária, de
segurados empregados, ex-segurados empregados, ou ainda, parentes dos
sócios da empresa NIROFLEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA.;
5. Em visitas efetuadas aos endereços das EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVIÇOS a Fiscalização constatou a existência de pequenos
estabelecimentos, sem estruturas que comportassem os equipamentos e
segurados empregados necessários para a execução das atividades
constantes nos seus objeto social;
6. A
Fiscalização
constatou
que
os
endereços
das
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS, constantes em documentos contábeis,
são os mesmos da empresa NIROFLEX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA., qual seja AV. MARACANÃ, 4800 - PQ
INDUSTRIAL I - CEP 86.703-000- ARAPONGAS – PR;
7. As notas fiscais de saídas emitidas pelas EMPRESAS PRESTADORAS
DE SERVIÇOS, tinham como único destinatário a empresa NIROFLEX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., conforme discriminado
individualmente nos livros contábeis dessas empresas.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 30/03/2009
(fl. 555) e, em 29/04/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 563/709,
instruída com os documentos nas fls. 711 a 5848, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CTA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 06-23.663, em 04/09/2009 a 5a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CTA, via Correio, em
26/09/2009 (fl. 5888) e, inconformado com a decisão prolatada em 27/10/2009,
Fl. 5965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 5896/5958, onde, em
síntese:
1. Argui a nulidade da decisão da DRJ em razão desta ter ignorado as provas
trazidas aos autos que demonstram a independência e autonomia das
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS;
2. Assevera ter juntado aos autos provas relacionadas à constituição das
empresas, ao local onde estão estabelecidas, às licenças de funcionamento,
aos funcionários e sua estrutura, com a finalidade de demonstrar que
referidas EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS tinham vida
própria;
3. Aduz que a Fiscalização pautou seu raciocínio apenas em indícios
inconcludentes e não em provas concretas da existência de vínculo de
emprego, vez que não está presente o critério da dependência;
4. Afirma ilegalidade do auto de infração, pois não enfrenta a questão de
direito posta pelo contribuinte, de que na relação privada prevalece o
princípio da autonomia de vontade, segundo o qual os contratantes têm o
poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, a disciplina de
seus interesses, tutelado pela Constituição;
5. Argumenta que a empresa Crofam Indústria e Comércio Ltda. já existia
antes dos fatos geradores objeto da presente autuação e que os documentos
adunados aos autos demonstram a sua independência;
6. Alega improcedência da Multa, excesso na cobrança de juros, violação da
ampla defesa e do devido processo legal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade da decisão de primeira instância
Segundo a Recorrente a decisão da DRJ ignorou as provas trazidas aos autos que
demonstravam independência e autonomia das empresas prestadoras de serviços, as quais
existiam de fato e de direito.
Não lhe assiste razão.
Fl. 5966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

A decisão de piso apreciou as questões colocadas pela empresa, esclareceu que
não há que se negar a possibilidade de constituição de uma pessoa jurídica para prestação de
serviços a outra pessoa jurídica. Entretanto, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia
da realidade, os elementos e as circunstâncias que cercaram o negócio pactuado entre a autuada e
as empresas prestadoras de serviços, entendeu que a Fiscalização agiu corretamente ao lavrar a
autuação.
Com efeito, a decisão recorrida expõe as suas razões de decidir, bem assim, os
fundamentos de fato e de direito, de forma precisa e sem lacunas, observando todas as alegações
trazidas pela Recorrente na peça impugnatória.
Ademais, o fato de a autoridade julgadora de primeira instância ter fundamentado
as suas razões de decidir nos elementos fáticos consignados no relatório fiscal, nenhum vício lhe
confere, vez que a partir daqueles fatos firmou a sua convicção.
Registre-se ainda que no presente caso, o auto de infração foi lavrado por
autoridade administrativa competente e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de
direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, proporcionando à contribuinte a
mais ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não se
encontrando presente pressuposto algum dos dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo administrativo, afastando-se de
plano sua ocorrência, devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a
matéria discutida especificamente pela empresa autuada.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações de trabalhadores enquadrados na categoria de segurados empregados, uma vez que
restaram evidenciados os elementos caracterizadores do vínculo empregatício com a empresa
Recorrente no período de 03/2004 a 12/2007, e corresponde às contribuições para outras
entidades e fundos.
A Recorrente assevera acerca das provas juntadas aos autos relacionadas à
constituição das empresas CORFAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., TAPEÇARTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., IRATAUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
DUCORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E COSTUCORTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA., ao local onde estão estabelecidas, às
licenças de funcionamento, aos funcionários e sua estrutura, as quais demonstram que referidas
empresas prestadoras de serviços tinham vida própria.
Aduz que a autoridade fiscal pautou seu raciocínio apenas em indícios
inconcludentes e não em provas concretas da existência de vínculo de emprego, vez que não está
presente o critério da dependência.
Afirma ilegalidade do auto de infração, pois não enfrenta a questão de direito
posta pela Recorrente, de que na relação privada prevalece o princípio da autonomia de vontade,
segundo o qual os contratantes têm o poder de estipular livremente, como melhor lhes convier, a
disciplina de seus interesses, tutelado pela Constituição.
Fl. 5967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

Cabe, inicialmente, destacar que a autoridade administrativa pode desconsiderar
atos ou negócios jurídicos, quando eivados de vícios, sendo tal prerrogativa decorrente da
própria essência da atividade fiscalizadora que não pode ficar subordinada aos aspectos formais
dos atos e fatos.
Essa prerrogativa encontra respaldo, inclusive, no Código Tributário Nacional,
nos seguintes termos:
Art. 116.
[...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Parágrafo incluído pela LC no
104, de 10.1.2001)
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I – da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II – dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
[...]
VII. quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
Na seara previdenciária, o artigo 33, caput, da Lei no 8.212, de 24/07/1991, atribui
à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais, sendo que tais atividades envolvem o dever
de efetuar a constituição do crédito tributário por meio do lançamento, e, segundo dispõe o
parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Diante desse arcabouço jurídico foi que a fiscalização lavrou o auto de infração
concernente às contribuições sociais incidentes sobre as remunerações de trabalhadores
enquadrados na categoria de segurados empregados, tendo em vista os elementos
caracterizadores do vínculo empregatício no período de 03/2004 a 12/2007.
Nestes termos, verificou-se, através de Cadastro Nacional de Informações
Sociais/Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (CNIS/GFIP), que a Recorrente mantinha registrados em seus quadros mais
de 200 segurados empregados, executando suas atividades administrativas e operacionais,
lotados em setores de produção, nos centros de custos relacionados à costura, inspeção de capas,
corte de couro, corte de tecidos e componentes, tapeçaria, madeira, expedição e almofadas. E
que, a partir do ano de 2002 ocorreu a transferência, gradativa, de empregados do setor de
produção para empresas optantes do Simples. Os dados com as transferências dos empregados
estão nos itens 7.4.1, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, do Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Fl. 5968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

Foram analisados os contratos sociais da empresa Recorrente, NIROFLEX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e das empresas optantes do Simples, quais sejam,
CORFAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., TAPEÇARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., IRATAUÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., DUCORTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. E COSTUCORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E
ESTOFADOS LTDA., e constatou-se que as empresas do Simples adquiriram personalidade
jurídica de sociedade comercial, com patrimônio e nome próprios, domicílio próprio e
nacionalidade. Entretanto, a partir de uma análise mais profunda dos registros contábeis e
Balanços Patrimoniais, verificou-se que referidas empresas não possuíam quaisquer valores
registrados no seu Ativo Permanente (imobilizado) e o Capital Social permanecia inalterado,
sendo que, somente na empresa Corfam Indústria e Comércio Ltda., foram constatados valores
na conta Ativo Permanente.
Dessa forma, verifica-se que a auditoria fiscal foi procedida de forma minuciosa,
profunda, detalhada, inclusive com ação fiscal nas empresas “prestadoras de serviços”, através
da expedição de Mandados de Procedimento Fiscal.
A partir de toda a documentação analisada, constatou-se que as “empresas
prestadoras de serviços” têm no seu quadro societário, segurados e ex-segurados empregados, ou
parentes dos sócios da empresa Recorrente e executam o processo de produção no mesmo local,
de acordo com os endereços constantes em notas fiscais de saídas de Matéria Prima para
industrialização, emitidas pela Niroflex.
Com as visitas efetuadas pela fiscalização aos endereços das “empresas
prestadoras de serviços”, foi constatada a existência de pequenos estabelecimentos sem
estruturas que comportassem os equipamentos e segurados empregadas necessários para a
execução das suas atividades.
A partir da análise dos Livros de Registro de Empregados, constatou-se que os
empregados com cargos nos centros de custo da Niroflex foram transferidos para as empresas
optantes dos Simples com os mesmos cargos e funções, com os mesmos salários e a mesmas
datas de admissão da empresa Niroflex. No Registro de Empregado constante às fls. 172 e
seguintes, no campo observações, encontra-se anotada a seguinte ocorrência:
“A partir de ___ /____ /____, em decorrência de sucessão do empregador, conforme
previsto nos artigos 10 e 448 da CLT, o novo empregador __________, passa a ser
doravante integral e solidariamente responsável por todos os direitos trabalhistas e
eventuais outros desde o início desta contratação.”
No Relatório Fiscal são indicados os exemplos de transferências de empregados
da Niroflex para as prestadoras de serviços, constantes nos Livros de Registros de empregados .
Traz ainda exemplos de empregados da Niroflex exercendo cargos de chefia, e também,
exercendo cargos de chefia ou gerência nas empresas prestadoras de serviços.
O fiscal assevera ainda que nos recibos de entregas de Equipamentos de Proteção
Individual - EPI aos segurados empregados das empresas prestadoras de serviços, o endereço é o
mesmo da empresa Niroflex, sendo que a assinatura do responsável em todos os recibos de
entregas de EPI aos empregados das empresas prestadoras de serviços, é do Sr. Clóvis de Souza
Lima, segurado empregado da empresa Niroflex, ocupante do cargo de Técnico de Segurança do
Trabalho. Existem processos trabalhistas nos quais a empresa foi considerada Ré, além de ter
acordo coletivo em que o representante legal da ora Recorrente reconhece a responsabilidade
solidária com os ex-empregados, e ofício do Ministério Público do Trabalho para incluir no polo
passivo da demanda a Niroflex.
Fl. 5969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

Destaca a que os endereços das “empresas prestadoras de serviços” são os
mesmos da empresa Niroflex, conforme os documentos contábeis. Nesses documentos (Livros
Diários), confrontados com as notas fiscais de saída, verifica-se que o único destinatário é a
empresa Recorrente e que referidas notas fiscais estão discriminadas de forma individual nos
livros contábeis das empresas do Simples, nas seguintes contas: Conta Superior - 3.1.01.03 -
Receita da Prestação de Serviços; Conta Contábil: 3.1.01.03.001889 - Industrialização p/ Outras
Empresas. Embora operem com seguidos prejuízos anuais, as empresas do Simples continuaram
prestando serviços com exclusividade para a única fonte de receitas, a empresa Niroflex.
Ressalta que o responsável pela contabilidade e o encarregado do departamento de pessoal são os
mesmos da Recorrente e das empresas prestadoras. Os documentos mencionados no Relatório
Fiscal estão adunados aos autos.
Com efeito, diante de todos os fatos apontados, com base em detalhada análise de
documentos e visitas in loco, a fiscalização concluiu existirem fortes evidências de que as
empresas prestadoras de serviços, são empresas interpostas, criadas e utilizadas somente para
contratar segurados empregados com redução de encargos previdenciários e fiscais. A realidade
dos fatos demonstrou que as prestações de serviços foram efetuadas por pessoas físicas
enquadradas, para fins previdenciários, como segurados empregados da notificada, Niroflex,
visto que foram preenchidos os requisitos da alínea “a” do inciso I do artigo 12 da Lei no
8.212/1991: a) prestação de serviços em caráter contínuo (não eventual); b) subordinação, c)
mediante remuneração. E para tanto, trouxe o resumo dos fatos elencados no item 8 e alíneas, no
item 9 e alíneas e no item 10 e alíneas.
Nesse diapasão, não assiste razão à Recorrente quando alega que ocorreu
desconsideração ilegal das provas que atestam a independência e a autonomia das empresas
prestadoras de serviço. De fato, as empresas prestadoras de serviço têm seus atos constitutivos
registrados na junta comercial, tem contabilidade, porém, conforme se observa nas razões do
lançamento, a fiscalização desconsiderou uma relação jurídica criada para disfarçar uma situação
fática e enquadrou os prestadores registrados nas empresas do Simples como empregados da
Recorrente, tendo em vista a conclusão de que as empresas prestadoras de serviços são, na
realidade, empresas interpostas utilizadas somente para contratar segurados empregados com
redução de encargos previdenciários e fiscais.
Portanto, as provas adunadas aos autos pela Recorrente não tem o condão de
refutar o conjunto de fatos constatados através da auditoria fiscal. A existência de funcionários
com salários diferentes, o pagamento dos acordos na justiça do trabalho, a movimentação
financeira, alguns contratos firmados não são capazes de afastar as conclusões a que chegou a
fiscalização, de que as contribuições estão sendo exigidas do real empregador, ou seja, da
empresa autuada, a qual contratou, mediante empresas interpostas, segurados que foram sendo
transferidos do seu quadro empresarial para outras empresas optantes do Simples.
A Recorrente busca demonstrar que a fiscalização se baseou apenas em indícios
não são capazes de confirmar a relação empregatícia com a empresa. Entretanto, se cada uma
dessas situações fosse analisada isoladamente, poderia até não configurar uma ilegalidade,
porém, as conclusões obtidas pela fiscalização advêm do conjunto desses procedimentos
adotados.
Com efeito, a Recorrente mantinha em seus quadros vários empregados, em
atividades administrativas e operacionais, e, a partir de 2002 foram transferidos do setor de
produção para empresas optantes do Simples. Foi realizada ação fiscal nas “prestadoras de
serviços” e constatou-se o registro de segurados e ex-segurados empregados, ou parentes dos
Fl. 5970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

sócios da empresa Recorrente e, com transferência, ocuparam os mesmos cargos. Nas fichas dos
empregados as empresas prestadoras mantém a mesma data de admissão, e indica que são
sucessores do empregador, no entanto, por todo o contexto, percebe-se que o objetivo foi trazer
uma nova realidade através de atos legais, mas que, vistos dentro do conjunto sucessório dos
fatos colocados pela fiscalização, ressai configurado uma situação fática diversa. Os indícios não
podem ser vistos de forma isolada, porém, por todo o conjunto probatório, percebe-se claramente
a intenção da contribuinte de fragmentar suas atividades em empresas menores, enquadradas no
Simples Nacional, com vistas à redução da carga tributária, em especial, das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
Em sua impugnação inicial a empresa Recorrente assevera que, com tal
reestruturação, a um só tempo se garantia competitividade, o pleno emprego dos funcionários
que seriam, de outra forma, dispensados, renda adicional aos novos empresários e, ainda, todos
os benefícios econômicos e sociais aliados a esses fatores. Pelo que se percebe, claramente o
objetivo dessa chamada reestruturação foi de economizar tributo, porém, em nenhum momento
os funcionários transferidos para as empresas do Simples deixaram de servir e abastecer a
empresa autuada com a mão de obra exatamente como anteriormente realizada. Inclusive, a
contribuinte afirma que em 2008, as empresas industriais foram definitivamente extintas em
virtude de sua incorporação, sendo que o procedimento fiscal teve início em 2008.
A afirmação da contribuinte de que a empresa Corfam Indústria e Comércio Ltda.
Existia antes dos fatos geradores objeto da presente autuação e que os documentos adunados aos
autos demonstram a sua independência, não afastam a constatação dos fatos indicados pela
fiscalização. Aliás, era de conhecimento da fiscalização que o início das atividades da Corfam
datava de 05/10/1998, conforme colocado no item 6.1 do Relatório Fiscal e inclusive ressalta que
somente a empresa Corfam foram constatados, na conta Ativo Permanente – Imobilizado, os
valores que indica na tabela do item 6.6. No item 7.5 indica, especificamente, os empregadas da
Niroflex transferidos para a empresa Corfam.
Destarte, as presenças de subordinação e pessoalidade foram demonstradas no
Relatório Fiscal, e se fizeram presentes na relação entre as “empresas prestadoras de serviços”, e
a empresa autuada. Aquelas utilizadas no intuito de servir de mão de obra a contribuinte
Recorrente. Com relação à não-eventualidade, é patente, tanto na doutrina quanto na legislação,
que o trabalho não-eventual é caracterizado por se prolongar no tempo, não podendo ser
episódico, ocasional ou fortuito, além do mais, deve estar relacionado, direta ou indiretamente, a
uma necessidade permanente da empresa.
O art. 9o, § 4o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999, assim dispõe:
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta
ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
Ora, considerando a atividade principal da autuada e as atividades de fabricação e
montagem dos móveis são, obviamente, atividades de necessidade permanente da empresa com
relação direta com as suas atividades normais, além do mais, tais atividades foram prestadas de
forma contínua, durante todo o período de existência das empresas do Simples, percebe-se a
correlação de existência das empresas.
Portanto, diante desse quadro corroborado pelos fatos e documentos adunados,
tem-se a configuração da relação de emprego dos segurados registrados nas empresas do Simples
e a empresa Recorrente. Vejamos o que afirmou a fiscalização:
Fl. 5971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

7. CARACTERIZAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS, COMO SEGURADOS DA EMPRESA NIROFLEX
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Provas documentais, elementos de direito e fatos que demonstram que os segurados
empregados registrados nas EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, empresas
interpostas utilizadas para contratar segurados empregados com redução de encargos
previdenciários e fiscais, possuem todos os elementos caracterizadores da relação de
emprego com a empresa NIROFLEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., de
acordo com o artigo 3 ° da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece:
"Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário”, preceitos estes
ratificados pelo art. 12, inciso I, item “a” da Lei n° 8.212, de 24/07/1.9.91.
7. I. SÓCIOS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS:
As EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS, têm como característica comum a
participação, na sua composição societária, de segurados empregados, ex-segurados
empregados, ou ainda, parentes das sócios da empresa NIROFLEX IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
[...]
7.4. Dados constantes na GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social:
7.4. I. Ana de 2002 - início de transferência de segurados empregados da Niroflex
Importação e Expo/tação Ltda., e in/cio de admissão pelas empresas do SIMPLES.
7.11. Observa-se através da relação de centros de custos acima, que os segurados
empregados, transferidos ou admitidos pelas empresas prestadoras de serviços, fazem
parte da estrutura organizacional e, consequentemente, as atividades por eles
desempenhadas são essenciais ã política administrativa/produtiva/econômica da
empresa notificada Niroflex Importação e Exportação Ltda., e por exercerem suas
funções no estabelecimento da própria indústria, estão estes profissionais subordinados
as orientações e determinações administrativas da empresa. Observa-se também que em
2003 ainda a empresa Niroflex Importação e Exportação Ltda., mantinha no seu quadro
de pessoa/ e nos centros de custos operacionais de industrialização vários segurados
empregados, que foram gradativamente transferidos para outras empresas.
Como se observa na decisão de piso, os argumentos trazidos pela contribuinte não
dão ensejo à modificação da autuação:
Os argumentos trazidos pela autuada, em seu arrazoado, não ensejam modificações no
crédito apurado pela auditoria-fiscal, haja vista que se encontram perfeitamente
identificados na notificação e em seus anexos os fatos geradores, as contribuições
devidas, os períodos a que se referem e os dispositivos legais do débito, possibilitando a
completa compreensão da exigência lançada.
Ademais, aplicando-se subsidiariamente o Código Civil, a autoridade fiscal
desconsiderou o negócio jurídico em face da ocorrência da simulação, ex vi art. 167 do
estatuto civil.
O Direito Previdenciário, nada obstante a sua autonomia científica, tem ligação também
com o Direito do Trabalho. Neste ramo do direito prevalece o Princípio da Realidade
dos Fatos, logo na hipótese de contrato simulado, que visa frustrar os direitos
trabalhistas e previdenciários do obreiro, o ato será considerado nulo, conforme dispõe o
art. 9°, Consolidação das Leis do Trabalho:
Art. 9° Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
No que tange à alegação da Recorrente acerca da terceirização, vale ressaltar que
no presente caso, os serviços prestados pelas empresas do Simples (industrialização de móveis e
Fl. 5972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

estofados) estavam relacionados à atividade-fim da empresa autuada, com base em tudo o que já
foi exposto no Relatório Fiscal, ou mesmo, são necessários para que esta atinja seu objeto social.
A possibilidade de terceirizar a atividade-fim foi, recentemente, já apreciada pelo Supremo
Tribunal Federal (ADPF 324 e RE 958252, julgado em 30.08.2018), onde foi aprovada a tese de
repercussão geral no Recurso Extraordinário nos seguintes termos: “É licita a terceirização ou
qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente
do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante”.
Ocorre que, diante da realidade dos fatos sobre os quais se discorreu, demonstra
que o vínculo empregatício dos empregados das “empresas prestadoras” se fez, efetivamente,
com a empresa autuada, dada a existência de elementos caracterizadores da relação laboral
(pessoalidade, habitualidade, subordinação e remuneração). Desse modo, ainda que seja lícito
terceirizar a atividade-fim, verifica-se que, no caso concreto, a Recorrente fez a terceirização de
forma simulada, objetivando tão somente os fins de economia fiscal.
Segundo demonstrado pela fiscalização, consta um rol extenso de evidências e
informações, as quais, em conjunto, são, sim, capazes de demonstrar que as empresas do Simples
teriam sido criadas, ou utilizadas, com a clara intenção de reduzir as obrigações tributárias.
Sustenta ainda a recorrente que não seria ilegal o fato de os sócios das empresas
prestadoras de serviços serem funcionários ou ex-funcionários da Recorrente. De fato, se cada
uma dessas situações fosse analisada de forma isolada, poderia até não configurar uma
ilegalidade, porém, as conclusões obtidas pela fiscalização advêm do conjunto de vários
procedimentos adotados pela empresa e não apenas de uma situação específica. Assim, alegar a
legalidade ou a falta de óbices legais à prática dessa ou daquela conduta não tem o condão de
afastar as conclusões albergadas no relatório de lançamento.
No que tange à aplicação da multa, constata-se que esta foi aplicada dentro dos
estritos dispositivos legais.
Sobre o tema, o parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está
obrigada a efetuar ao seu lançamento de ofício.
No caso, a multa aplicada teve lastro na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III
(com a redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social.
Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista,
razoabilidade, proporcionalidade, implicaria controle de constitucionalidade, o que é vedado a
este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto à insurgência contra a aplicação dos juros, o art. 161 do Código Tributário
Nacional autoriza a exigência de juros de mora sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, conforme se vê:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
Fl. 5973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000091/2009-90

§ 1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Desta feita, no que tange à aplicação da SELIC, tal matéria já se encontra
pacificada no âmbito desde Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4,
nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Assim, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a preliminar alegada e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 5974
DF CARF MF
Documento nato-digital